Tribunal: TJES
Processo: 5000296-19.2022.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigações
Data de julgamento: 2024-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000296-19.2022.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA ALICE RODRIGUES DIAS

APELADO: AFER VEICULOS LTDA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA. PEDIDO DE ISENÇÃO OU TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DA AÇÃO. DEMANDA AJUIZADA EM FACE DO PARTICULAR. AUTORIDADE COMPETENTE AUSENTE DA LIDE. DEVER DO PROPRIETÁRIO ANTERIOR DE COMUNICAR A VENDA. DANOS MORAIS. INDEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. A pretensão da Apelante – relativa à transferência de titularidade e isenção de débitos do veículo – reflete obrigações atribuíveis aos órgãos responsáveis pelas respectivas lavraturas dos atos administrativos impugnados ou por órgão de trânsito competente para registrar o ato.

2. A análise dos pedidos demandaria que os órgãos compusessem a lide ou que fosse ajuizada demanda autônoma, para oportunizar o exercício da ampla defesa e do contraditório.

3. Conforme expressamente previsto no
caput
do artigo 134 do CTB, o antigo proprietário do veículo responsabiliza-se solidariamente pelas penalidades impostas se não comunicar a transferência ao órgão executivo de trânsito, na hipótese de o novo proprietário não tomar as providências necessárias à transferência.

4. A jurisprudência do c. STJ é assente no sentido de que o simples inadimplemento contratual não gera, em regra, danos morais, por caracterizar mero aborrecimento, dissabor, envolvendo controvérsia possível de surgir em qualquer relação negocial, sendo fato comum e previsível na vida social, embora não desejável nos negócios contratados.(AgInt no AREsp n. 2.105.023/AP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 14/3/2023.).

5. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000296-19.2022.8.08.0049

RELATOR : DES.
SAMUEL MEIRA BRASIL JR
.

RECORRENTE : MARIA ALICE RODRIGUES DIAS.

ADVOGADOS : JULIANO GRIGORIO DA ROCHA E OUTRA.

RECORRIDO : AFER VEICULOS – ME.

MAGISTRADO : JOSE PEDRO DE SOUZA NETTO.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR
SAMUEL MEIRA BRASIL JR
.
(RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MARIA ALICE RODRIGUES DIAS contra sentença, que, em “ação de obrigação de fazer” ajuizada em face de AFER VEICULOS – ME, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condenar o requerido a transferir a titularidade do veículo GM/CORSA SEDAN PREMIUM, placa MSN 6F95, RENAVAM 00134647050, ano de fabricação 2009, para seu nome, sem que haja isenção de responsabilidade da autora pelas infrações ocorridas durante a ausência de comunicação de venda, exceto pelo IPVA.

A Recorrente sustenta, em síntese, que (i) a Recorrida também deve ser condenada a assumir todos os débitos inerentes ao veículo, como multas e pontuação em CNH, que estão em nome da Apelante desde o mês de outubro do ano de 2020, vez que foram aplicadas em razão da não transferência de titularidade do veículo; (ii) é devido o pagamento de indenização por danos morais.

Pois bem.

Na origem, a autora/Recorrente ajuizou a demanda, aduzindo que vendeu o veículo GM/CORSA SEDAN PREMIUM, placa MSN 6F95, RENAVAM 00134647050, ano de fabricação 2009, à Recorrida.

Após o negócio jurídico firmado e a entrega do bem, afirma que a propriedade do veículo não foi transferida no órgão de trânsito, continuando em nome da autora/Recorrente.

Na r. sentença, o Juízo de primeiro grau entendeu que “
Há o direito da autora em ver o bem transferido para o nome daquele para quem foi feita a venda, mas não está a autora isenta das responsabilidades pessoais incidentes até a data da transferência junto aos órgãos de trânsito
”, cuja comunicação competia à vendedora do bem.

A Recorrente insurge-se contra o indeferimento dos pedidos de transferência de multas e pontuações na CNH ao Apelado e de indenização por danos morais.

No tocante aos pedidos de transferência de infrações de trânsito ocorridas após a tradição do bem, não merece reforma a sentença recorrida.

Muito embora a Recorrente afirme que as multas e despesas sofridas sejam de inteira e exclusiva responsabilidade da Apelada, porque teriam sido aplicadas em função da não transferência de titularidade do veículo, razão não lhe assiste.

Em primeiro lugar, a questão deve ser analisada sob a ótica da ausência de condição da ação (legitimidade das partes) no que tange à referida pretensão.

Explico.

A demanda originária foi ajuizada tão somente em face de AFER VEICULOS – ME, com pedido no sentido de que “
seja oficiado o Detran/ES, para que proceda com a baixa no sistema de em todos autos de infração e débitos envolvendo o veículo GM Corsa Super, placa GHS3934, RENAVAM 007046166068, em nome da Apelante desde o mês de outubro de 2020
”.

No entanto, verifica-se que a pretensão da Apelante – relativa à transferência de titularidade e isenção de débitos do veículo – reflete obrigações atribuíveis aos órgãos responsáveis pelas respectivas lavraturas dos atos administrativos impugnados ou por órgão de trânsito competente para registrar o ato.

Quanto à temática, colacionam-se precedentes deste e. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE MULTAS DE TRÂNSITO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO DETRAN/ES LEGITIMIDADE PARA INSTAURAR O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ÓRGÃO AUTUADOR POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL LEGITIMIDADE PARA DEFENDER OS AUTOS DE INFRAÇÃO LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE SENTENÇA ANULADA.

1. Legitimidade passiva ad causam do Detran/ES.

1.1. Em que pese o apelante aduzir ser ilegítimo para anular os autos de infrações, verifica-se que o pedido autoral tangencia a competência do réu de processar e julgar o processo administrativo, razão pela qual resta configurada a sua legitimidade em relação a este pedido nulidade e extinção do procedimento administrativo.

1.2. Neste sentido: I
O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO Espírito Santo Detran/ES possui legitimidade para responder pelo pedido de anulação de Procedimento Administrativo que culminou no cancelamento da permissão de dirigir do Recorrente, porquanto tramitou no âmbito de suas atribuições
(TJES; AC 0018008-08.2014.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 15/09/2020; DJES 01/10/2020).

2. Litisconsórcio passivo necessário.

2.1. As três infrações individualizadas e impugnadas pelo autor como geradoras do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir foram lavradas pela Polícia Rodoviária Federal.
Sendo assim, os vícios apontados nas autuações somente podem ser defendidos por aquele órgão responsável pelas suas respectivas lavraturas, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

2.2.
O colendo Superior Tribunal de Justiça entende que a competência para autuação e aplicação da penalidade administrativa encontra-se delineada na legislação de trânsito (art. 21, 22, 24 e 281 do CTB), sendo certo que a legitimidade passiva para as demandas anulatórias de auto de infração define-se a partir do órgão responsável pelo ato questionado, não podendo órgão diverso ser compelido a apreciá-lo, sob pena de infringência ao princípio da legalidade que rege as relações administrativas
(REsp 1293522/PR, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 07/05/2019, DJe 23/05/2019).

4. Recurso conhecido e provido em parte. Sentença anulada.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 003170006708, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/03/2021, Data da Publicação no Diário: 07/05/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO - AÇÃO ANULATÓRIA - LEGITIMIDADE - DETRAN/ES - LISTISCONSÓRCIO NAO CONFIGURADO - SUSPENSÃO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR - COMPROVAÇÃO DA TRADIÇÃO QUANDO DO COMETIMENTO DA INFRAÇÃO - CANCELAMENTO DOS PONTOS COMINADOS - MITIGAÇÃO DO ART. 134 DO CTB RECURSO IMPROVIDO.

1-
Se no caso concreto se pretende a nulidade dos atos praticados pelo DETRAN/ES, qual seja a suspensão da permissão para dirigir, não se discutindo vícios do auto de infração, mas dos efeitos por ele gerados, a Autarquia estadual é parte legítima pra figurar no polo passivo da demanda.
Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

2. No caso dos autos, a pretensão do autor, ora apelado, é a anular o no processo administrativo nº 76137023, que suspendeu seu direito de dirigir. O referido procedimento foi deflagrado pelo DETRAN/ES, de maneira que a autarquia é a única parte que deve figura no polo passivo da demanda. Se a pretensão se destina a anular ato da autarquia de trânsito, da mesma forma não merece acolhida alegação de que o novo proprietário do veículo deve ingressar no feito para exercer seu direito de defesa, o que pode ser realizado no procedimento administrativo que porventura venha a ser contra ele deflagrado. Afastado a necessidade de litisconsórcio passivo necessário

3. Alienado veículo automotor sem que se faça o registro, ou ao menos a comunicação da venda, estabelece-se, entre o novo e o antigo proprietário, vínculo de solidariedade pelas infrações cometidas, só afastadas quando a alienação é comunicada ao DETRAN. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça tem mitigado a regra prevista no art. 134 do CTB quando comprovada a impossibilidade de imputar ao antigo proprietário as infrações cometidas, como ocorreu no caso dos autos.

4.
Mantém-se a sentença que determinou que o órgão de trânsito providencie a transferência de propriedade do veículo descrito na exordial, bem como das infrações de trânsito, multas e pontuação negativa delas resultantes, para o prontuário do efetivo proprietário do veículo
, na medida em que seus fundamentos guardam coerência com o entendimento do STJ e perfilhado por esta Corte de Justiça,.

5- Recurso improvido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 003160011882, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020)

Dessa forma, a análise dos pedidos demandaria que os órgãos compusessem a lide ou que fosse ajuizada demanda autônoma, para oportunizar o exercício da ampla defesa e do contraditório.

Ademais, não prospera a alegação da Recorrente de que cabia exclusivamente ao comprador proceder à transferência do veículo junto ao DETRAN.

Isso porque, conforme expressamente previsto no caput do artigo 134 do CTB, o antigo proprietário do veículo responsabiliza-se solidariamente pelas penalidades impostas se não comunicar a transferência ao órgão executivo de trânsito, na hipótese de o novo proprietário não tomar as providências necessárias à transferência. Nesses termos:

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

Com base nessas premissas, deve ser mantida a sentença quanto ao ponto.

No que se refere à indenização por danos morais, a Recorrente alega que o dano moral decorre do próprio ato ilícito praticado pela Recorrida, que deixou de observar as normas vigentes, para realizar o procedimento de transferência pertinente.

Melhor sorte não assiste à Recorrente.

A jurisprudência do c. STJ é assente no sentido de que o simples inadimplemento contratual não gera, em regra, danos morais, por caracterizar mero aborrecimento, dissabor, envolvendo controvérsia possível de surgir em qualquer relação negocial, sendo fato comum e previsível na vida social, embora não desejável nos negócios contratados.(AgInt no AREsp n. 2.105.023/AP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 14/3/2023.)

Isto é, o dano moral não é presumível, não decorrente do simples inadimplemento da obrigação do adquirente de proceder à transferência do veículo.

Dessa forma, não se verifica, no caso, peculiaridade que ultrapasse o mero dissabor ou que tenha ensejado angústia excessiva ou prejuízo de ordem extrapatrimonial à consumidora.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação.

Deixo de majorar a verba honorária, pela ausência de fixação na origem, nos termos do art. 85, §11, do CPC/15.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)